Tribunal: STF
Processo: RE 303668
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2. Compensação
de créditos de ICMS recolhidos a maior. Art. 150, § 7º, da
Constituição Federal. Matéria constitucional devidamente
prequestionada pelo acórdão recorrido. Não incidência das Súmulas
282 e 356 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento